Tribunal: TJSP
Processo: 2286746-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade – Ordem judicial não atendida – Documentos reunidos que não revelam a efetiva condição econômica da parte – Indeferimento mantido.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2286746-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante LEONIRA APARECIDA CASAGRANDE DIAS, é agravado VALTER
TRIVELATO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286746-86.2019.8.26.0000
Comarca:
Ribeirão
Preto
-
1a
Vara
Cível
-
Processo
no
1018627-11.2019.8.26.0506
Agravante: Leonira Aparecida Casagrande Dias
Agravado: Valter Trivelato
Interessado: Bagdassar Ninassian
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33156)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Determinação de
apresentação de documentos para análise sobre
a
existência
dos
requisitos
exigidos

Possibilidade
Ordem judicial não atendida

Documentos reunidos que não revelam a efetiva
condição econômica da parte
Indeferimento
mantido.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/8) de instrumento (fls.
9/45) interposto por LEONIRA APARECIDA CASAGRANDE contra r. decisão
de fl. 43, proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Ribeirão
Preto, Dra. Isabela de Souza Nunes Fiel, que, nos autos dos embargos
opostos à execução movida por VALTER TREVILATO, indeferiu a gratuidade
da justiça à agravante.
A agravante alega que a simples declaração de
hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício, cabendo à parte
contrária elidir a presunção de veracidade da declaração. Refere à existência
de documentos que corroboram a alegação de hipossuficiência financeira.
Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso,
com a reforma da decisão e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Concedido o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código de
Processo Civil, assim como a lei 1.060/50, recepcionada constitucionalmente,
exigiu como condição para o exercício do benefício, tão-somente, a situação
de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
Assim,
reconheço
possível
ao
Magistrado
a
determinação de reunião pela parte interessada de elementos comprobatórios
de sua condição de necessitada quando presentes elementos que evidenciem
a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos
termos do disposto no § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, sendo
este o caso dos autos.
A agravante é casada, advogada, atende em
escritório profissional e figurou como fiadora em contrato de locação que está
sendo executado pelo agravado em razão da inadimplência da locatária
Editora BHD Ltda.. Há nos autos principais, ainda, notícia de que a agravante é
proprietária de um imóvel que fora objeto de penhora.
Por duas vezes houve determinação de que a
agravante juntasse cópia de suas duas últimas declarações de rendas
prestadas ao fisco ou as declarações da D.R.F., comprovando-se eventual
isenção, esclarecido que “A receita federal emite certidão constando se a
declaração prestada ao fisco fora ou não protocolada. Aguarde-se a juntada do
referido documento.” (fls. 36 e 40), determinação esta desatendida, como se
observa às fls. 41/43, postura que não se pode prestigiar.
Por outro lado, a agravante cingiu-se a reunir aos
autos principais e ao instrumento o documento de fls. 27/30 (carta de
concessão de aposentadoria por idade) do ano de 2014 e documentos
médicos (fls. 31/35) que, de forma isolada, não revelam a sua condição
financeira.
Nesse contexto, deve ser mantida a decisão que
indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao agravante.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator